Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática.

3. Configurado ato ilícito advindo do pagamento intempestivo das horas extras ao participante, o patrocinador deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na diferença entre a quota parte da reserva matemática do participante e o valor da contribuição ordinária.

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.